Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELACIONADOS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados.
2. No caso, o agravante não nega propriamente a ocorrência de fraude, limitando-se a afirmar que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar.
3. Ademais, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro.
4. Ainda que necessária dilação probatória para a solução da lide, isso não pode resultar prejuízos à agravada, com a manutenção dos descontos que considera indevidos até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais, ao menos nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante.
5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados.
7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Entretanto, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada desconto indevido, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância.
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.